Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708165-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILSON BENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BRITO, DIVA BRITO DE SOUZA, JOSE CARLOS BRITO D E C I S Ã O O processo já está em fase de julgamento, restando preclusa a oportunidade do agravante juntar novos documentos. Ademais, a pretensão aviada na petição de ID 26102669 - destaque dos honorários advocatícios contratuais - é tema do recurso e será apreciado pelo colegiado. Nada a prover, portanto. Brasília, 1o de junho de 2021 19:27:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator